Tribunal: TJES
Processo: 5015070-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015070-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LIVIO GABRIEL BOZI MENEZES DE BORTOLO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCÊNDIO RESIDENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NEXO CAUSAL INDICIÁRIO ENTRE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E INCÊNDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o ressarcimento de aluguéis pagos desde janeiro de 2025 e o custeio dos aluguéis vincendos pelos autores, cuja residência fora destruída por incêndio supostamente causado por curto-circuito decorrente de oscilação de tensão na rede elétrica. A decisão também inverteu o ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em face da concessionária; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese concreta, à luz da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que se verifica no caso concreto, diante da documentação que indica, com verossimilhança, a origem do incêndio em falha na rede elétrica da agravante.

O laudo técnico do Corpo de Bombeiros, documento público dotado de fé pública, aponta como provável causa do incêndio sobrecarga termoelétrica em equipamento atingido por oscilação de tensão, sendo essa informação corroborada por resposta técnica da própria agravante que reconhece falha no neutro do transformador local na data do sinistro.

A plausibilidade do direito alegado, somada à situação de emergência habitacional enfrentada pelos autores, justifica a concessão da medida antecipatória de caráter alimentar e emergencial, sendo o perigo de dano atual e irreparável.

A discussão sobre eventual origem interna do incêndio, alegada pela agravante, demanda dilação probatória e produção de prova técnica, não sendo passível de análise conclusiva em sede de cognição sumária.

A relação entre concessionária de serviço público e usuário final de energia elétrica configura típica relação de consumo, aplicando-se os dispositivos protetivos do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC).

A inversão do ônus da prova é medida legítima no caso, diante da hipossuficiência técnica e econômica dos autores frente à concessionária, sem configurar violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo cabível a concessão de tutela provisória em casos de urgência demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência é admissível quando presentes os requisitos legais, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo de dano, mesmo em hipóteses de responsabilidade civil sujeitas à instrução probatória.

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência.

Documentos oficiais que indicam falha no fornecimento de energia e apontam a possível origem do dano configuram elementos aptos a embasar decisão de urgência para assegurar direitos fundamentais como moradia e dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1831314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019;
TJES, AC nº 00130247920188080030, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.07.2021;
TJES, AI nº 5010392-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 24.03.2023;
TJES, AC nº 5019500-61.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5015070-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

LIVIO GABRIEL BOZI MENEZES DE BORTOLO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em breve síntese, os ora recorridos
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência contra a agravante, alegando que, em 31/08/2024, por volta das 04h10min, sua residência foi totalmente destruída por incêndio iniciado em razão de curto-circuito provocado por oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela ré.

A parte autora instruiu a inicial com boletim de ocorrência, laudo técnico do Corpo de Bombeiros (BU nº 55558893), resposta técnica emitida pela própria concessionária, além de comprovantes de aluguel e documentos que demonstram a situação de vulnerabilidade decorrente da perda do imóvel.

O Juízo
a quo
, com fundamento nos arts. 6º, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 300 do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a concessionária restituísse aos autores os valores despendidos com aluguel desde janeiro de 2025 e assumisse o pagamento dos aluguéis vincendos, além de ter deferido a inversão do ônus da prova.

Irresignada, a concessionária agravou da decisão, sustentando, em síntese: (i) ausência de verossimilhança do direito e de risco de dano a justificar a medida antecipatória; (ii) ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o incêndio; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie; (iv) impossibilidade de inversão ampla do ônus da prova; e (v) necessidade de reavaliação do valor e da pertinência dos documentos acostados pela parte autora.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, com fundamento na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a análise dos documentos acostados aos autos revela elementos suficientes para a caracterização da verossimilhança das alegações. O laudo do Corpo de Bombeiros, documento público revestido de presunção de veracidade, indica de forma clara que o foco inicial do incêndio foi um equipamento elétrico (geladeira) atingido por sobrecarga, associando o evento ao fenômeno termoelétrico decorrente de curto-circuito, tendo como causa provável a oscilação de tensão na rede elétrica.

Corroborando tal conclusão, a própria agravante, em resposta técnica oficial, informou que, naquela mesma data e local, houve registro de falha no neutro do transformador de distribuição, que ocasionou
oscilação de tensão
, conforme consignado na ordem de serviço nº 9628039-1, com posterior substituição do equipamento danificado. Tal informação técnica, partindo da própria concessionária, possui especial relevância para formação do juízo de verossimilhança quanto à origem do evento danoso.

Ademais, o pedido liminar possui natureza alimentar e emergencial, uma vez que os agravados encontram-se
sem moradia própria
desde o evento, arcando com despesas de locação desde janeiro de 2025, situação que evidencia o
periculum in mora
exigido pela norma processual. O perigo de dano é concreto, atual e proporcional à medida requerida.

A alegação da concessionária de que o incêndio teria origem interna, e não decorrente de falha em sua rede, demanda produção de prova técnica pericial e dilação probatória, não sendo possível o acolhimento dessa tese em sede de cognição sumária. Nesse ponto, destaca-se que o juízo a quo limitou-se a reconhecer a plausibilidade do direito, sem esgotar a análise de mérito da responsabilidade civil, o que deverá ser realizado após instrução processual.

Importa destacar, ainda, que se trata de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis os dispositivos que conferem p
roteção ao consumidor final de serviço público essencial, inclusive quanto à
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII). Trata-se de medida compatível com a hipossuficiência técnica e econômica demonstrada, e que não acarreta prejuízo à parte agravante, que poderá, durante a instrução, produzir provas técnicas que entender pertinentes.

Logo,
inafastável a aplicação do CDC ao caso, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica em caso de incêndio causado por falha no serviço, conforme julgado paradigma:

(...).
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO GRANDE PROPORÇÃO DO INCÊNDIO DANOS MORAIS DESCORTINADOS REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 6) No que se refere aos danos morais, não se exige que o autor demonstre o sofrimento, dor, abalo psíquico ou violação à honra, para que se reconheça a ocorrência do dano extrapatrimonial e,
em se tratando de um incêndio que atingiu a residência do apelado, são suficientes as fotografias que comprovam a proporção do incêndio e o estrago por ele causado, tornando-se presumíveis a tensão e a angústia decorrentes do risco à integridade física do autor e de seus familiares que, felizmente, não sofreram lesões físicas ou qualquer outro malefício à sua saúde.
7) A quantia fixada na sentença (R$ 20.000,00) é excessiva e extrapola o que comumente é arbitrado por este Sodalício, uma vez que, apesar do reconhecido dano moral, o autor logrou extinguir o incêndio com auxílio de familiares e de indivíduo identificado na inicial, sem que houvessem danos à integridade física dos presentes no local, resultando, felizmente, somente o prejuízo material. 8) Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios conforme determinado na sentença. 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - AC: 00130247920188080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. ACIDENTE DE CONSUMO POR FATO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. 1. A concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicável o prazo quinquenal para a manifestação de pretensão de ressarcimento de danos causados pelo fornecimento do serviço. Precedentes do STJ.
2. Além disso, também se aplicam as normas protetivas do CDC àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam atingidos por evento danoso decorrente do liame, sendo considerados como consumidores por equiparação. Precedentes do STJ e TJES.
(TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5010392-46.2022.8.08.0000. Relator. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda. Data: 24/03/2023).

Portanto, os fundamentos jurídicos e probatórios apresentados pela parte autora justificam, de forma suficiente e consistente, a concessão da tutela provisória de urgência, não se verificando ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

A revogação da medida, como pretende a agravante, acarretaria risco de dano irreparável aos agravados, violando os princípios da proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALUGUEL PROVISÓRIO. AUMENTO DE VALOR. VARIAÇÃO DE VALOR MERCADOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juízo de origem já havia reconhecido a plausibilidade do direito dos autores à moradia provisória compatível com o imóvel inutilizado, diante da possibilidade de desmoronamento decorrente de suposto vício no concreto fornecido pela agravante.

2. O novo endereço dos autores foi devidamente comprovado com documentos juntados aos autos, inclusive com contrato de locação e comprovantes de pagamento, legitimando a atualização do valor do aluguel.

3. Não há vedação expressa na decisão judicial anterior quanto à mudança de domicílio, tampouco se exige prévia autorização judicial para tanto.

4. A decisão agravada é coerente com entendimento já firmado em outro Agravo de Instrumento relacionado (n. 5004890-29.2022.8.08.0000), no qual se admitiu a obrigação da agravante de custear o aluguel provisório.

5. A atualização do valor do aluguel não configura enriquecimento ilícito, uma vez que guarda compatibilidade com os preços praticados no mercado e reflete a realidade econômica do país, conforme dados do índice FipeZap.

6. A extensão da tutela foi limitada ao valor atual do aluguel comprovadamente pago, sem retroatividade nem majoração indefinida, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a extensão de tutela provisória anteriormente concedida para abranger novo valor de aluguel provisório, desde que comprovada a mudança de endereço e a compatibilidade do valor com o mercado.

2.
A mudança de domicílio dos autores, quando não vedada judicialmente, não afasta o dever de custeio do aluguel provisório pela parte apontada como responsável pelo dano que inviabilizou o uso do imóvel original.

3.
O reajuste do aluguel provisório, com base em alteração fática devidamente comprovada, é medida razoável e proporcional diante da evolução do quadro econômico e da preservação do padrão de moradia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º e art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt n. 5004890-29.2022.8.08.0000 (transitado em julgado); TJES, AgInt n. 5002603-88.2025.8.08.0000.
(TJES. 1ª Câmara Cível, AI 5003252-53.2025.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data: 09/10/2025)

(...
)
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

5.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019500-61.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julg. 07/02/2023).

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo,
por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.